Tribunal: TJSP
Processo: 2253163-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impedimento para que fosse proferida a decisão agravada - Recurso anteriormente interposto contra decisão que estabeleceu parâmetros e nomeou perito judicial para elaboração de cálculo do valor devido que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impedimento para que fosse proferida a decisão agravada - Recurso anteriormente interposto contra decisão que estabeleceu parâmetros e nomeou perito judicial para elaboração de cálculo do valor devido que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso – Decisão mantida

Recurso desprovido.